Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-57.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001235-57.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Material, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS SANADOS – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Verificada a existência de omissão, necessário o pronunciamento atinente.

3. Aclaratórios conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP
em face de acórdão que, em sede de julgamento de remessa necessária com apelação cível, deu parcial provimento ao recurso do ora embargante, em desfavor do Município de Várzea Grande/MT, retificando a sentença.

Em suas razões, o embargante atribui omissão ao
decisum “diante da ausência de fundamentação quanto a reforma da sentença em relação a sucumbência recíproca, no qual condenou a parte embargante aos honorários advocatícios fixados em 4% (quatro por cento) do valor da causa, sob o fundamento de que decaiu a maior parte dos pedidos enumerados na inicial”.

Neste ínterim, sustenta que não houve manifestação no referido acordão quanto à questão suscitada no recurso de apelação e que pode infirmar a conclusão adotada, conforme o inciso IV do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício alegado.

O Município de Várzea Grande peticionou no Id. 101872961 requerendo o sobrestamento do feito até deliberação final do IRDR nº 1019264-42.2019.811.0000.

Em decisão constante no Id. 121642482 determinei o sobrestamento do feito até ulterior deliberação do IRDR, tendo em vista a repercussão na controvérsia debatida no presente recurso.

Sobreveio acórdão nos autos do IRDR nº 1019264-42.2019.811.0000, que fixou a seguinte tese jurídica:
“(TEMA 03): O SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES COLETIVAS
”.

Na ocasião, a decisão restou ementada:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13º SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE.

1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC).

2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF E A LEI MUNICIPAL Nº 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

2. A contratação de servidor público para o desempenho de atividades temporárias não implica no reconhecimento de vínculo empregatício com a administração pública.

3. O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados" (ARE 766.127/PE).

4. E, na Repercussão Geral 551 que os
“servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

5. Sentença reformada em parte.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Os embargos de declaração são meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, retificando a sentença para condenar o ente municipal ao pagamento do décimo terceiro e férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional dos contratados filiados do ora Embargante, relativos ao período não prescrito (quinquenal).

O embargante sustenta pela omissão do
decisum
, ao que aduz que o acórdão não teria analisado o pedido de reforma da sentença em relação à sucumbência recíproca.

Extrai-se dos autos que a sentença prolatada determinou a condenação do Sindicato ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 4% (quatro por cento) do valor da causa, em razão da sucumbência recíproca, tendo em vista que a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos enumerados na inicial.

De fato, na apelação, o Sindicato invoca precedente quanto à presente matéria, requerendo a manifestação, com fulcro no inciso VI do artigo 489 do Código de Processo Civil, a qual, em que pese constar do relatório, não restou apreciada no acórdão proferido.

Importante delinear que os pedidos iniciais se limitavam ao recebimento de 13º salário com base na remuneração integral, 1/3 de férias e depósito do FGTS.

Em primeiro grau, o juízo reconheceu somente o direito ao pagamento do FGTS.

Em sede de apelação, o juízo
ad quem
acolheu os demais pedidos, ou seja, reconheceu o direito ao pagamento de 1/3 constitucional, bem ainda ao pagamento do 13º salário, portanto, merece ser invertido o ônus sucumbencial para que a embargada arque com integralidade.

Nessa linha, esta e. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA - APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - INVERSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 - Provido o recurso de apelação da parte autora, passando a ser vencedora na totalidade de seus pedidos, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, com base no art. 85, caput, do CPC.

(N.U 1004919-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)

Em face do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para inverter o ônus sucumbencial, devendo o Município de Várzea Grande arcar com sua integralidade.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022